Tribunal: STF
Processo: ARE 1574870
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A matéria debatida refere-se, em síntese, ao direito à paridade remuneratória, com o pagamento do Prêmio por Desempenho Fiscal– PDF. 
A decisão monocrática negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário em razão dos óbices representados pelas Súmulas n° 279 e 280/STF.
Transcrevo o teor da decisão que desafiou o agravo:

“O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:
“A paridade entre os vencimentos/proventos do agente público veio consagrada no texto original da Carta de 1988. Posteriormente, a matéria passou a ser disciplinada no art. 40, §7º, da CF/1988, com as alterações introduzidas pela Emenda nº 20/1998, verbis:
[...]
A Emenda Constitucional nº 41/2003 modificou mencionadas regras para os termos seguintes:
[...]
Ou seja, com o advento da EC nº 41/2003, os direitos previdenciários de que gozavam os servidores públicos foram restringidos, porquanto foi fixado teto para aposentadoria e suprimidas a paridade e isonomia entre os ativos e inativos, por exemplo.
Contudo, o art. 7º da Emenda citada ressalvou o direito adquirido daqueles que, na data de publicação do diploma reformador, estivessem em gozo de aposentadoria ou pensão, permanecendo aplicáveis quanto a esses as diretrizes constitucionais atinentes à paridade, na medida em que resguardada a revisão da aposentadoria "sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade"; verbis:
[...]
In casu, observa-se que a aposentadoria da requerente fora instituída em 08/11/2000 (id. 8459395), ou seja, antes da vigência da EC nº 41/2003, de modo que os aposentados os quais estavam em gozo do benefício previdenciário anteriormente à promulgação da referida norma constitucional derivada fazia jus à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seu benefício, independentemente do histórico contributivo.
Em relação ao Prêmio por Desempenho Fiscal - PDF, a Lei Estadual nº 13.439/2004 institui a vantagem para recompensar os servidores públicos integrantes do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF pelo incremento da arrecadação tributária estadual, vejamos:
[...]
A supracitada lei foi regulamentada pelo Decreto nº 27.439/2004, que preceitua:
[...]
Posteriormente, a Lei n° 14.969/2011 alterou dispositivos da sobredita Lei nº 13.439/2004, de modo a estabelecer critérios diferenciados para o pagamento da mencionada gratificação PDF aos servidores da ativa e para os aposentados e pensionistas, da seguinte maneira:
[...]
Da leitura conjugada dos supracitados dispositivos legais, denota-se que o Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF, ainda que tenha sido instituído como incentivo à produtividade, configura-se uma vantagem de natureza genérica, pois não é destinada apenas aos servidores em atividade, já que é devida também aos aposentados e pensionistas, não ostentando, portanto, natureza pro labore faciendo, como defende a edilidade em seu apelo.
Logo, o benefício de aposentadoria da suplicante está sujeito à regra da paridade remuneratória e à integralidade no cálculo do benefício, a teor do art. 40 da CF/1988, em sua redação dada pela EC nº 20/1998, devendo ser mantida a sentença que determinou ao ente público demandado o ‘pagamento do Prêmio de Desempenho Fiscal (PDF) à autora, tomando como base o valor pago de forma FIXA aos servidores da ativa, pagando, ainda, as diferenças verificadas nos montantes pagos desde sua instituição até a sua efetiva implementação definitiva em folha de pagamento, conforme acima exposto, respeitada a prescrição quinquenal em favor da Fazenda Pública’.”
Conforme se extrai do excerto acima, a Corte de origem entendeu, com base no contexto fático e na legislação aplicável à espécie, que a recorrida faz jus ao recebimento do Prêmio de Desempenho Fiscal (PDF) na mesma proporção em que os servidores em atividade em razão da existência de previsão legal e da ausência da natureza pro labore faciendo da referida gratificação.
Portanto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente (Leis Estaduais n° 13.439/2004 e 14.969/2011 e Decreto nº 27.439/2004) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
[...]
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.”

No agravo interno, o Estado do Ceará sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática, argumentando que, “no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.516/CE, esta Colenda Corte declarou, de forma inequívoca, a inconstitucionalidade dos dispositivos da legislação cearense que estendiam o PDF a inativos e pensionistas”. Alega que “o acórdão recorrido pelo Recurso Extraordinário, ao definir o PDF como ‘vantagem genérica’, está em frontal e direta violação a uma decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte”. Requer o provimento do agravo para “julgar improcedentes os pedidos da parte autora, em consonância com o julgamento da ADI 3.516”.
Foi apresentada contraminuta pela parte ora agravada pugnando pelo sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.289-RG, e, superada esta preliminar, pela manutenção da decisão monocrática (Id.: 79ed9823).
É o relatório.
Decido.
Reexaminando os autos, especialmente os fundamentos vertidos pelo Tribunal de origem, constato que assiste razão à parte agravante, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo a nova análise do recurso.
Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME OBRIGATÓRIO, EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 496, §1º DO CPC. REMESSA NÃO CONHECIDA. SERVIDORA PÚBLICA DA SEFAZ/CE. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL – PDF. INSTITUÍDO PELA LEI Nº 13.439/2004, COM MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.969/2011. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. APOSENTADORIA ANTES DA EC Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE ENTRE ATIVOS E PENSIONISTAS. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do disposto no art. 496, § 1º, do CPC, não se sujeita ao reexame obrigatório a decisão em desfavor da qual fora apresentada apelação no prazo legal pela Fazenda Pública, como no caso dos autos. Remessa necessária não conhecida. 2. Não há que se falar em prescrição de fundo de direito em ação na qual se busque a paridade entre ativos e inativos, quando inexiste expressa negativa da Administração Pública, por se tratar de relação de trato sucessivo. Precedentes STJ e TJCE. 3. O cerne da controvérsia consiste em analisar a possibilidade de a requerente incorporar o Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF aos proventos de aposentadoria em valor equivalente ao percebido pelos servidores em atividade. 4. In casu, a aposentadoria da requerente fora instituída em 08/11/2000, ou seja, antes da vigência da EC nº 41/2003, de modo que os aposentados os quais estavam em gozo do benefício previdenciário anteriormente à promulgação da referida norma constitucional derivada fazia jus à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seu benefício, independentemente do histórico contributivo. 5. O PDF, ainda que tenha sido instituído como incentivo à produtividade, configura-se uma vantagem de natureza genérica, pois não é destinada apenas aos servidores em atividade, já que é devida também aos aposentados e pensionistas, não ostentando, portanto, natureza pro labore faciendo, como defende a edilidade em seu apelo. 6. Logo, o benefício de aposentadoria da suplicante está sujeito à regra da paridade remuneratória e à integralidade no cálculo do benefício, a teor do art. 40 da CF/1988, em sua redação dada pela EC nº 20/1998, devendo ser mantida a sentença que determinou ao ente público demandado o “pagamento do Prêmio de Desempenho Fiscal (PDF) à autora, tomando como base o valor pago de forma FIXA aos servidores da ativa, pagando, ainda, as diferenças verificadas nos montantes pagos desde sua instituição até a sua efetiva implementação definitiva em folha de pagamento, conforme acima exposto, respeitada a prescrição quinquenal em favor da Fazenda Pública”. 7. Os consectários legais devem observar a orientação jurisprudencial do STJ (Tema 905). 8. Apelo conhecido e desprovido. Sentença reformada ex officio em relação aos consectários legais da condenação.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0285006-14. 2021.8.06.0001, 1ª Câmara de Direito Público do TJCE, Des. Rel. Fernando Luiz Ximenes Rocha, j. 29.5.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, §§ 3º e 8º, e 167, IV, da Constituição da República. Argumenta-se que o “PDF – Prêmio de Desempenho Fiscal, instituído pela legislação de regência, constitui uma parcela mensal destinada aos servidores públicos integrantes do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização - TAF”, e que tal gratificação possui “natureza pro labore faciendo, aferível por meio da produtividade do servidor que se encontra no exercício de suas funções”, não fazendo jus a ora recorrida, portanto, ao direito de incorporar a aludida gratificação aos seus proventos de aposentadoria em valor equivalente ao percebido pelos servidores em atividade. Reforça-se que “o Prêmio por Desempenho Fiscal não se trata de verba de caráter genérico, estando vinculado à produtividade do servidor, o que leva à conclusão inarredável de que, a existência de parcela fixa do PDF não retira o seu caráter pro labore”, devendo o servidor estar ativo.
A Corte de origem entendeu que a parte agravada faria jus ao recebimento do Prêmio de Desempenho Fiscal - PDF na mesma proporção em que os servidores em atividade em razão da existência de previsão legal e da ausência da natureza pro labore faciendo da referida gratificação.
Inobstante, tal entendimento não merece prosperar.
O Prêmio por Desempenho Fiscal - PDF possui previsão nos arts. 1º, § 1º; 1º-A e 5º-A da Lei estadual n° 13.439/2004, com a redação da Lei n° 14.969/2011, os quais foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI n° 3.516.
A esse respeito, colho trecho do acórdão proferido no precedente indicado: 

“No entanto, relativamente a inativos e pensionistas acrescento que há outro fator que, no meu entender, impede o pagamento do prêmio em debate.
Ele consiste na ausência de previsão de incidência de contribuição previdenciária sobre a respectiva parcela, para que ela possa ser regularmente incorporada aos proventos dos inativos.
(...)
Na ocasião, consignei que o servidor público somente pode carrear à inatividade verbas sobre as quais tenha efetivamente contribuído, especialmente em se considerando que muitos deles não possuem paridade em relação aos servidores em atividade.
Portanto, dada a natureza da verba e restando evidente seu custeio pelo Tesouro Público, há violação aos princípios previdenciários do artigo 40 da Constituição, especialmente o contributivo, uma vez que a única relação possível dos inativos com a Administração é de cunho previdenciário, pois extinto o vínculo administrativo que regeu o período em atividade do servidor.
Logo, sob pena de desvirtuamento do equilíbrio atuarial e financeiro, entendo inconstitucional o pagamento de verbas de natureza remuneratória a servidores inativos, sem o devido desconto da contribuição previdenciária.”

Eis a ementa do julgado:
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. [...] MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS À DESPESA. PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO A INATIVOS E PENSIONISTAS. VANTAGEM ATRELADA AO INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. NORMA QUE PREVÊ O ATINGIMENTO DE METAS. REGULARIDADE DO SEU PAGAMENTO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA. AUSÊNCIA. [...] 2. A ressalva prevista no art. 167, IV, da Constituição Federal permite a vinculação da receita de impostos à realização de atividades de administração tributária, o que chancela a concessão do prêmio por desempenho fiscal aos servidores em exercício da atividade específica destinada à arrecadação tributária, e exclui, aqueles que não estão no exercício dessa atividade, como inativos e pensionistas. 3. Inconstitucionalidade das disposições legais que deferem o pagamento do PDF a inativos e pensionistas. 4. Viola o caráter contributivo do sistema previdenciário a concessão de vantagem remuneratória a servidor inativo sem a incidência da respectiva contribuição previdenciária. 5. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1º, § 1º; 1º-A e 5º-A, da Lei cearense 13.439/2004, com a redação da Lei 14.969/2011, por concederem o PDF a inativos e pensionistas.” (ADI 3516, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 06-02-2025)

Dessarte, o acórdão recorrido, de fato, diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte no que se refere à inconstitucionalidade do pagamento da referida parcela aos aposentados e pensionistas. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS APOSENTADOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. LEI N. 13.439/2004 DO ESTADO DO CEARÁ. PAGAMENTO A INATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 3.516. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao agravo e ao correspondente recurso extraordinário ante a discrepância da ótica adotada no acórdão recorrido com a orientação firmada pelo STF na ADI 3.516. 2. A parte agravante afirma, preliminarmente, a pertinência, à espécie, do Tema 1.289/RG e, no mérito, sustenta a inaplicabilidade do entendimento firmado na ação de controle concentrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a causa versa matéria abrangida pelo Tema 1.289/RG; e (ii) saber se é possível a percepção, por servidores estaduais aposentados com base na paridade, do Prêmio por Desempenho Fiscal instituído pela Lei n. 13.439/2004 do Estado do Ceará. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Uma vez não envolvida discussão acerca da possibilidade da extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) aos servidores inativos do Instituto Nacional do Seguro Social, mostra-se impertinente o Tema 1.289/RG. 5. O STF, ao julgar a ADI 3.516, declarou a inconstitucionalidade das disposições da Lei n. 13.439/2004 do Estado do Ceará que estendem o pagamento do Prêmio por Desempenho Fiscal a inativos e pensionistas. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (ARE 1558664 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 26-01-2026)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA. LEI 13.439/2004, ALTERADA PELA LEI 14.969/2011, DO ESTADO DO CEARÁ. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL - PDF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.516. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1573406 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe 03-12-2025)

Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.555.813-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.10.2025; ARE 1.558.664, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17.10.2025; ARE 1.573.406, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.10.2025.
Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo a fim de julgar improcedente a pretensão ao recebimento do Prêmio por Desempenho Fiscal - PDF por servidor aposentado, nos termos da ADI n° 3.516, Invertidos os ônus da sucumbência.
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente